Tribunal: TJSP
Processo: 2077054-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer) fundada em conduta anticompetitiva, cumulada com pedidos indenizatórios. Demanda ajuizada por associação que congrega empresas do ramo de serviços funerários contra concorrente, bem como contra empresa concessionária que administra cemitério em Ribeirão Preto, cidade em que todas atuam. Decisão de parcial deferimento de antecipação de tutela para limitar

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer) fundada em conduta anticompetitiva, cumulada com pedidos indenizatórios. Demanda ajuizada por associação que congrega empresas do ramo de serviços funerários contra concorrente, bem como contra empresa concessionária que administra cemitério em Ribeirão Preto, cidade em que todas atuam. Decisão de parcial deferimento de antecipação de tutela para limitar a publicidade de determinados planos oferecidos pela funerária ré; impedir a utilização por esta de espaço físico do cemitério; vedar o envio em massa de termos de rescisão de contrato para clientes das autoras. Agravo de instrumento da ré concessionária do cemitério.

A defesa da concorrência, à luz da Lei 12.529/11, não tem como finalidade imediata a tutela individual de cada concorrente, mas sim a proteção das condições de disputa do próprio mercado, que impactam o bem estar do consumidor final.

A análise de condutas anticoncorrenciais pressupõe a delimitação do mercado relevante, tanto no aspecto geográfico, quanto do produto objeto de comércio. Doutrina de PAULA ANDRÉA FORGIONI, EDUARDO MOLAN GABAN e JULIANA OLIVEIRA DOMINGUES. "In casu", em que pese ser razoável presumir que a extensão geográfica do mercado relevante seja a cidade de Ribeirão Preto, não há elementos suficientes, neste momento processual, para aferir-se mais profundamente a questão do produto ofertado ao publico consumidor. Incabível, portanto, o deferimento de medidas que limitem a comercialização e a publicidade de produtos da corré.

Cemitério administrado pela corré construído em decorrência de contrato de concessão assinado com a municipalidade de Ribeirão Preto. Aparente validade, dessa forma, do instrumento de locação firmado entre as rés, à luz dos §§ 1o e 2o do art. 25, da Lei das Concessões Públicas (no 8.987/95).

O envio em massa de termos de rescisão para clientes de concorrentes pode configurar ato de concorrência desleal, nos termos da Lei 9.279/96. Correta, dessa forma, a decisão agravada ao vedar essa conduta, irrelevante haver, ou não, provas de sua autoria.

Reforma parcial da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.